Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730274-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA CRISTINA GONCALVES CALDEIRA AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18723799) interposto por MÔNICA CRISTINA GONÇALVES CALDEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais em desfavor da CLÍNICA VILLAS BOAS S/A e HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, que confirmou a validade dos laudos periciais e indeferiu a produção de perícia na área de anestesiologia. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 18726465): Vistos, etc. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, que encontra antecedente em supostas falhas na prestação de serviços médicos, consubstanciadas, especificamente, na submissão da requerente a cirurgia desnecessária, realizada em razão de equívoco em laudo radiológico, bem como no desenvolvimento de enfermidade (trombose venosa profunda), decorrente de erro em procedimentos médicos e hospitalares, motivado pela utilização de anestesia inadequada à situação da paciente (usuária de anticoncepcional). Em ID31324085, foi proferida decisão saneadora, na qual restaram fixados, como pontos controvertidos, a existência de conduta eivada de falha na análise de exame de imagem da paciente, atribuída à primeira ré, bem como a existência de conduta, comissiva ou omissiva, imputável à segunda demandada, eivada de falha, no âmbito do procedimento anestésico, notadamente no que toca à alegada relação de causalidade entre o desenvolvimento de enfermidade posterior ao ato cirúrgico (trombose venosa profunda) e a sustentada utilização de anestesia inadequada à condição da paciente (usuária de anticoncepcional). Diante de tal quadro, entendeu-se pela pertinência da prova pericial, a abranger, diante da complexidade dos tópicos controversos, múltiplas especialidades médicas (ortopedia e angiologia). Na mesma oportunidade, patenteou-se a inversão do ônus da prova, de modo que a execução do exame pericial veio a ser norteada pelo interesse das requeridas. Realizada a perícia judicial, foi coligido aos autos o laudo de ortopedia (ID47751545), em face do qual manifestou a parte autora a insurgência veiculada em ID48600868, a sustentar que o exame teria sido realizado por profissional diverso, que afirma integrar o quadro de funcionários da primeira requerida, embora assevere desconhecer sua identificação. Sustentou, ainda, que o laudo não estaria em “conformidade com as normas técnicas”, tampouco teria sido subscrito pelo perito, fundamentos pelos quais pugnou pela repetição do exame, sendo designado novo expert. As demandadas, por sua vez, abstiveram-se de manifestar qualquer contrariedade. Subsequentemente, veio aos autos, em ID64450879, laudo elaborado pelo perito angiologista, acrescido pelos esclarecimentos adicionais prestados em ID66711345. Oportunizada manifestação, aquiesceram as requeridas, tendo a autora, por sua vez, sustentado que o estudo se faria inconclusivo, demandando complementação, a ser provida por médico da especialidade de anestesiologia, medida que veio a pugnar. Reclamou, ainda, o ingresso no feito do Ministério Público e do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, em razão de versar a demanda acerca de serviços de saúde. É o relato do necessário. Decido. De início, detidamente compulsados os autos, tenho que não se vislumbra, sob qualquer viés, circunstância a inquinar a higidez e a validade da perícia consignada no laudo de ID47751545. Consoante se verifica, intentando desacreditar o estudo pericial, cujas conclusões a ela não seriam favoráveis, a requerente sustenta que o exame direto teria sido realizado por profissional distinto do perito judicial, pessoa que, segundo afirma, integraria o quadro de funcionários da primeira demandada. Contudo, evidencia-se manifesta e incontornável contradição entre os argumentos assim veiculados, eis que, ao tempo em que afirma não ter obtido a identificação da suposta profissional, descreve ter conhecimento de que teria tal pessoa vinculação funcional com uma das demandadas (afirmação que estaria a pressupor, pelo menos, que estivesse identificada a pessoa da profissional). Nesse contexto, a impugnação se ampara em fundamentos abstratos, incongruentes e inverossímeis, impedindo que se conclua, em qualquer medida, pela influência de agente parcial na realização do exame pericial. Ademais, é certo que, diante do objeto pericial (exame médico), eventual obtenção, pelo perito judicial, de auxílio profissional na realização do exame direto, não estaria a inquinar a validade do estudo pericial, que se materializa no cotejo entre os achados clínicos, colhidos de forma direta e indireta, e as concepções técnicas correlatas, labor que, na hipótese, veio a ser executado, de forma pessoal e singular, pelo expert do Juízo, consoante se depreende do laudo acostado em ID47751545. Assevere-se que, embora afirme que o laudo não estaria “em conformidade com as normas técnicas”, absteve-se a requerente de apontar, de forma objetiva e especificada, como se faria exigível, qualquer deficiência a conspurcar, em específico, o estudo realizado em Juízo, cuidando-se, pois, de irresignação veiculada à míngua de qualquer fundamento idôneo. Pontue-se, por fim, que o laudo se acha eletronicamente subscrito pelo profissional, não havendo falar em documento apócrifo. No que concerne ao estudo realizado pelo perito angiologista, ao revés do que defende a demandante, colhe-se, dos respectivos laudos (ID64450879 e ID66711345), que o trabalho pericial apresentaria conteúdo conclusivo, à luz dos pontos controvertidos claramente fixados pelo Juízo da querela e tumultuar a instrução. Pontue-se, em arremate, que, nos termos da decisão de ID31320485, opera-se, no caso vertente, a inversão do ônus da prova, de modo que eventual ausência de esclarecimento de fato juridicamente relevante, por inação das requeridas, que, de forma expressa, dispensaram a ampliação do estudo pericial (vindicada exclusivamente pela demandante), estaria, em tese, a favorecer apenas a parte autora. Ratifico, portanto, a plena validade e a suficiência dos laudos periciais de ID47751545 e ID64450879, este complementado em ID66711345, adequadamente produzidos, à luz dos pontos controvertidos fixados e sob o crivo do contraditório, declarando-os HOMOLOGADOS. No que se refere à intervenção de terceiros no feito (Ministério Público e Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal), providência vindicada pela parte autora, indefiro, de plano, o pedido assim formulado, haja vista que os fatos e fundamentos jurídicos versados no feito não estariam, em qualquer medida, a transcender o interesse privado das partes, a impor, em tutela do interesse coletivo, o ingresso das entidades de fiscalização na lide. Nada obsta, por óbvio, que a parte autora, caso assim entenda conveniente, promova, junto aos órgãos mencionados, eventual representação, ou mesmo formule requerimentos de providências, fazendo-o por sua conta e risco, dispensada, para tanto, qualquer intervenção judicial. Preclusa esta decisão, liberem-se, em favor dos Peritos do Juízo, os honorários vertidos nos autos, expedindo-se alvarás ou ofícios para transferência bancária. Após, às partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada dos laudos periciais. Escoado o prazo retro, certifiquem e volvam-me conclusos. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que as repostas dos peritos ao tópico 7 do laudo de ID 64450879 e ao tópico 8 do laudo de ID 47751545 demonstram a necessidade da realização de perícia na área de anestesiologia, já que o perito em cirurgia afirmou não poder concluir o laudo sem exame do estado real da agravante por médico especializado. Requer a realização de perícia por expert na área da especialidade de anestesiologia e a intimação do MPDFT e do CRM/DF para se pronunciarem a respeito de direitos difusos e coletivos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Aduz a recorrente haver necessidade de complementação dos laudos periciais por exame de médico anestesiologista, porém, em princípio, não se verifica tal indispensabilidade, porquanto não se vislumbrou indícios de erro médico nos laudos e descrições que constam nos autos. Confira-se o primeiro laudo médico pericial, de Cirurgião Vascular, citado pela agravante, ID64450879, e acostado aos autos em 1.6.2020: 7. RESPOSTA AOS QUESTOS APRESENTADOS 7.1. Quesitos do AUTOR/Periciando: (...) 8) Houve erro médico? Se sim, quais? R: Este quesito ultrapassa os limites de atribuições e competência do médico perito por abordar características peculiares de outra especialidade médica – Ortopedia, Radiologia e Anestesiologia – mas, de acordo com os laudos e descrições que constam nos autos, não houve erro médico identificável. CONCLUSÃO: Com base na inspeção visual e exame físico da pericianda, nos exames complementares realizados em diferentes momentos (incluindo os da Perícia Médica), nas resoluções do CFM, ANVISA, SBACV e na literatura médica especializada utilizada para pesquisa, a fim de esclarecer os pontos controversos do Juízo que reside em perquirir sobre a existência dos alegados danos à parte autora, contemplando os quesitos levantados por todas as partes e, especialmente, se teria sido causado por falha na prestação dos serviços médicos pelo segundo réu, especificamente quando a ocorrência de Trombos Venosa Profunda (TVP), doença a qual a cometeu a paciente durante o período de convalescença pós tratamento cirúrgico ortopédico, concluo: Em 2015, a pericianda foi submetido a avaliação médica e exame complementar (Ressonância Nuclear Magnética de Tornozelos), com achados compatíveis com lesão ortopédica que necessitaria de abordagem cirúrgica, segundo avaliação do médico assistente. A sugestão de tratamento cirúrgica possivelmente se baseou na necessidade de abordagem e correção das lesões descritas no exame complementar (RNM), a qual a pericianda foi submetida. O detalhamento desta análise cabe ao perito especialista em Ortopedia, não havendo ressalvas a esta avaliação. Dentro da sequência cronológica do relato, a pericianda refere, cerca de 10 (dez) dias após o procedimento cirúrgico realizado, percepção de sintomas agudos – dor e alteração da coloração do pé esquerdo, não relatando trauma ou atividades que poderiam justificar tal evolução clínica (refere ter respeitado as orientações médicas pós-operatórias, permanecendo com a tala gessada colocada no pós operatório imediato durante todo o período indicado pelo médico assistente). Em 29/11/2015, após reavaliação, teve o diagnóstico de Trombose Venosa Profunda (TVP). A descrição do último exame (corroborado pelo exame realizado durante a perícia) é compatível com status pós TVP, com sequela vascular sugerindo lesão prévia (crônica), com recanalização parcial do vaso. Não havendo queixas prévias da pericianda, pode-se inferir que o achado é compatível com a doença apresentada pela paciente. No pré-operatório, tanto ortopédico quanto anestésico, há o relato, de acordo com o relato da pericianda, de uso regular de Anticoncepcional Oral, creditando o uso do medicamento em concomitância com a cirurgia ao evento TVP. Por fim, conforme a avaliação médica pericial, com exame clínico e exame complementar realizados, além da análise de documentos em caráter sequencial e comparativo, a pericianda apresenta sequela de Trombose Venosa profunda (TVP) de membro inferior esquerdo, sendo classificada como Insuficiência Venosa Crônica (IVC) classificação CEAP C3, com varizes de pequeno calibre em membros inferiores (coxas, pernas e pés), com assimetria (esquerda maior que direita) secundário a edema crônico presente, sem deformidades osteo articulares grosseiras ou dificuldade de deambulação ou ortostatismo. O exame complementar de 2015, descreve doença – Trombose Venosa Profunda (TVP) em veia poplítea a esquerda, corroborado pelas sequelas encontradas no exame de 2019 (Perícia Médica), com sinais indicativos de recuperação parcial do fluxo venoso localmente acometido o que pode caracterizar resposta parcial ao tratamento realizado, estando os eventos adversos (TVP), conforme referido pela Pericianda, associados ao uso de medicamentos (anticoncepcional oral) de modo inadvertido durante o processo cirúrgico anestésico, tendo esta relatado ter seguido adequadamente as orientações pós operatórias. Por fim, o evento ocorrido está listado dentro das possíveis intercorrências associadas aos processos anestésico e cirúrgico, podendo ocorrer a despeito das medidas preventivas (profiláticas) tomadas adequadamente neste processo, por envolver fatores individuais não mensuráveis e não preveníveis. Deste modo, não há como se imputar culpa ao procedimento anestésico ou cirúrgico. E, adicionalmente, a avaliação dos relatórios médicos (anestésico, cirúrgico e de parecer clínico) não permitem caracterização de erro médico no tratamento realizado, tendo sido, a Pericianda, submetida a tratamento adequado tão logo diagnosticada a TVP, com recuperação funcional dentro do esperado e do possível, frente as linhas de tratamento atuais para casos semelhantes ao apresentado. A respeito da irresignação da paciente, consignou o laudo complementar juntado aos autos em 1o.7.2020 (ID 66711345): 7. Esclareça, senhor perito, se para vossa senhora avaliar e concluir o quesito 8, se houve erro médico, é necessário haver perícias complementares das especialidades Radiologia e Anestesiologia? R: Não. Conforme descrito na resposta ao quesito, “de acordo com os laudos e descrições que constam nos autos, não houve erro médico identificável”. Pelo fato do quesito apresentado, assim como em quesitos anteriores, terem sido postulados questionamentos que ultrapassam os limites de atribuições e competências do médico perito em Angiologia e Cirurgia Vascular, cabe ao especialista desta área cirúrgica, somente fazer apontamentos cirúrgicos gerais, como os feitos na perícia em Cirurgia Vascular (id. 64450879). A análise derradeira deste questionamento cabe ao perito em Ortopedia, o que foi devidamente registrado na perícia da especialidade (id. 47751545). Já o segundo laudo mencionado, trazido aos autos em 21.10.2019, e elaborado por médico especializado em Ortopedia e Traumatologia e Medicina do Trabalho pelo Conselho Regional de Medicina, assinalou (ID 477751545): 8) Houve erro médico? Se sim, quais? Não houve erro médico por parte do ortopedista ou do radiologista. (...) CONSIDERAÇÕES FINAIS e CONCLUSÃO Trata-se de perícia médica para avaliar se o periciando tem direito ao pleito ora requerido. No caso periciado, conforme acima exposto, segundo a história da doença, sua evolução, relatórios médicos, exames de imagem e exame físico, conclui-se que não houve erro médico por parte do ortopedista ou do radiologista. Depreende-se dos trechos acima elencados que os argumentos da agravante de que os achados periciais levariam à realização de perícia por anestesiologista estão desprovidos de probabilidade jurídica, uma vez que não apontam sinais de que o erro na área de anestesiologia possa ter existido. A recorrente não consegue expor de modo mais contundente o direito que pretende ver reconhecido uma vez que, de outro lado, o cirurgião vascular, ao discorrer sobre a anestesia, aponta ocorrência de “fatores individuais não mensuráveis e não preveníveis”, “a despeito das medidas preventivas (profiláticas) tomadas adequadamente”. Ademais, sobre o requerimento de intimação do MPDFT e do CRM/DF para se pronunciarem a respeito de direitos difusos e coletivos, mantenho os fundamentos da decisão agravada, diante da falta de transcendência do interesse particular. Consoante bem delineou o ilustre Magistrado, a circunstância de os fatos e fundamentos jurídicos não ampararem tutela coletiva não impede a representação perante os órgãos sem intervenção do Judiciário. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador